Tribunal: STF
Processo: AI 764261
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES DO FUNDO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA 
   ESTADUAL. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   PRECEDENTES. 
1. 	O Tribunal a quo, interpretando legislação 
   estadual que trata da matéria, entendeu que a gratificação seria 
   extensível aos inativos.
2. 	Para se concluir, como pretende a 
   parte agravante, pela natureza pro laborem faciendo da 
   gratificação em análise, necessário seria o reexame de legislação
   local. Precedente.
3.	Agravo regimental improvido.